Tribunal: TJDFT
Processo: 0723908-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723908-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: JOZENITO MARCELINO DE FREITAS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Alfa Veículos Ltda., por intermédio da curadoria de ausentes, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Gama, que em sede de cumprimento de sentença, recebeu “o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ID n. 127274995, no valor de R$ 13.260,06 (treze mil, duzentos e sessenta reais e seis centavos)”. Em suas razões, a agravante alega, em apertada síntese, que não foram declinados parâmetros para justificar o valor da conversão da obrigação de fazer. Sustenta que as astreintes no valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se confundem com a expressão financeira da obrigação de fazer, sendo imprescindível a realização de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, do CPC. Defende, por outro lado, que ainda que o parâmetro utilizado para a indenização em perdas e danos fosse o teto das astreintes, haveria excesso na cobrança. Argumenta, para tanto, que “o valor da obrigação de pagar era de R$ 2.560,83 (manifestação do exequente de ID), havendo ainda condenação em obrigação de fazer. O valor de R$ 2.560,83 deve de fato ser corrigido e acrescido de juros de mora desde 25/5/2021 - id 92645970. Contudo, somente foi requerida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no id 127274995 - Petição (07/6/2022) cujo deferimento se deu pela decisão de id 127653455 - Decisão (13/6/2022)”, não podendo incidir a correção e juros de mora a partir de data anterior à apuração do valor correspondente. Sustenta, ainda, que na planilha apresentada pelo agravado “há a incidência de honorários advocatícios da fase de instrução no percentual de 15%, desconsiderando a sentença inicial, que condenou o autor ao pagamento de 30% dos 10% do valor da condenação”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugna, ao final, pela reforma da sentença resistida a fim de que seja indeferido “o pleito de cumprimento de sentença no valor buscado, porquanto faltante o atributo da liquidez.”, e subsidiariamente, seja reconhecido “o excesso de execução plasmado pela fixação de termo inicial da contagem de juros de mora e correção monetária e pela inclusão da totalidade dos honorários, quando lhe cabia apenas percentual”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante, não delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal, que no presente caso, sequer houve menção. Com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. É que, pelo menos numa análise prefacial, em se tratando de realização de mero cálculo aritmético, mostra-se desnecessária a prévialiquidaçãodesentença, sendo possível o credor dar início, imediatamente, ao cumprimento desentença. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator